Tribunal: STF
Processo: RHC 252019
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 26.858/2025-STF, a defesa formula pedido de “CONVERSÃO do JULGAMENTO VIRTUAL para julgamento por sessão TELEPRESENCIAL, de modo a que esse Patrono possa expor suas razões de SUSTENTAÇÃO ORAL” (doc. 90).



    Examinado o requerimento, decido.



    O art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, estabelece que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Como se verifica da redação do dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]. (HC 230.975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei).  



    Em idêntica compreensão, vide Mandado de Segurança 38.103 AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022.  



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.  



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia, que não ostenta a relevância suscitada pelo agravante (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).  



    Registro, ainda, que o julgamento no ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo STF.  



    No mais, a Resolução n. 669/2020 autoriza a realização de sustentação oral no julgamento virtual por meio eletrônico, mediante o encaminhamento de vídeo, desde que requerido após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (art. 5º-A, da Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 669/2020).



    No caso, entretanto, a defesa peticionou nestes autos somente nesta data (6/3/2025) e julgamento começa às 12h do dia 7/3/2025, ou seja, 24 horas do início do julgamento.



    Posto isso, indefiro os pedidos de destaque e de sustentação oral.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator